Tribunal: STF
Processo: HC 220264
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Amazonas, em favor de Fernando de Souza Ribeiro, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 662.385/AM, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . HOMICÍDIO E HOMICÍDIO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (eDOC 9)



    O paciente teve a prisão preventiva decretada em 19.10.2017 e foi denunciado pela suposta prática dos crimes de latrocínio e de roubo qualificado tentado. Em 6.2.2019, o Juízo declinou da competência, pois entendeu que a conduta do paciente se enquadrava nos crimes de homicídio e tentativa de homicídio. 



    A impetrante afirma que, em 2.5.2019, foi concedida vista ao Ministério Público, mas os autos só foram encaminhados em 8.7.2019. Apenas em 22.3.2021, o órgão ministerial manifestou-se, solicitando as mídias da audiência anteriormente realizada para analisar se seria caso de aditamento ou não da denúncia. Salienta que, até o momento, não foram juntadas as mídias. 



    Aduz que o excesso de prazo para formação da culpa ofende os princípios da razoabilidade e do devido processo legal, pois o paciente encontra-se preso há quase 5 anos. 



    Sustenta que a demora no andamento processual não decorre da suposta complexidade do caso ou por culpa da defesa, mas em razão da desídia e inércia do Juízo. 



    Destaca que, em 27.3.2020, foi formulado pedido de liberdade provisória, o qual só foi analisado em março do ano seguinte. 



    Nesta Corte o impetrante pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente seja posto em liberdade.



    É o relatório.



    Decido.



    Apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    Essas hipóteses decorrem do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “Consoante a jurisprudência do STJ, "a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática" (AgRg'no RHC n. 123.274/RJ, relator Ministro'Antonio'Saldanha Palheiro,'DJe'de 4/8/2020).' 



    Assim, devem ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar no curso da ação penal.'



    Na situação dos autos, o Tribunal de origem manifestou-se da seguinte forma (fls. 12-21):' 



    Amparado nessas premissas, verifico que, in casu, não existe a ilegalidade suscitada na exordial. Em verdade, consideradas as peculiaridades do caso concreto, é possível afirmar que a ação penal originária encontra-se tramitando dentro de limites razoáveis. 



    Isso porque a ação penal originária que tramita no juízo singular apresenta notória complexidade, na medida em que visa apurar a suposta prática dos crimes de homicídio e tentativa de homicídio, crime grave praticado no Município de Iranduba/AM, praticado contra 04 (quatro) vítimas, sendo uma delas fatal, tendo outras quatro testemunhas oculares dos fatos. 



    No caso em apreço, como bem registrou o próprio impetrante, o membro do Ministério Público denunciou o réu, inicialmente, pela prática dos crime de latrocínio e latrocínio tentado, tendo sido esta recebida em 24 de maio de 2018. Ocorre que, realizada audiência de instrução e julgamento e, considerando que as provas produzidas nos autos não foram suficientes a demonstrar a autoria e a materialidade do delito imputado, o MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Iranduba/AM, em decisão proferida em 06 de fevereiro de 2019, acolheu o pedido de desclassificação para os crimes de homicídio e tentativa de homicídio formulado pelo Promotor de Justiça, razão pela qual declinou da competência do feito para a 2ª Vara da Comarca Iranduba/AM. 



    Recebidos os autos, a autoridade dita coatora, da 2ª Vara da Comarca Iranduba/AM determinou a imediata vista dos autos ao Representante Ministerial, para que se manifestasse acerca do pedido de liberdade provisória postulada pela defesa do paciente, bem como para que, querendo, oferecesse aditamento à denúncia. 



    Por fim, consoante informado pela autoridade impetrada, em decisão proferida em 11.03.2021 aquele Juízo ratificou os termos da prisão preventiva decretada em desfavor do réu. 



    Assim, consoante é possível verificar, os autos tramitam de forma regular, sendo razoável e justificável a demora na conclusão da instrução processual do feito, dada a pluralidade de vítimas e testemunhas a serem ouvidas, com domicílio, em sua maioria, em comarca diversa ao dos fatos, a própria demora causada pelo paciente para apresentação de sua defesa prévia/resposta à acusação, a necessidade de deslocamento do réu para audiência, vez que custodiado nesta capital, bem como a já demonstrada complexidade do feito.



     



    Ressaltou-se a complexidade do feito, porquanto possui pluralidade de vítimas e testemunhas que residem, em sua maioria, em localidades diferentes da dos fatos; inclusive o próprio paciente precisa ser deslocado para a audiência.



    Ademais, de acordo com as informações prestadas, houve desclassificação do crime e declínio de competência.” (eDOC 9, p. 2-3)



    Considerando-se que o ordenamento brasileiro não define prazos específicos para a realização do processo ou da investigação criminal, afirma-se que a adoção da doutrina do não prazo pressupõe a definição judicial de critérios para aferição do excesso. Aponta-se que as Cortes Internacionais (CIDH e TEDH) adotam três parâmetros: a) complexidade do caso; b) atividade processual do interessado (imputado); c) a conduta das autoridades judiciárias (BADARÓ, Gustavo Henrique; LOPES JÚNIOR, Aury. Direito ao processo penal no prazo razoável. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 127; FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 7ª ed. São Paulo: 2012. p. 127). 



    Logo, não se verificando a desídia, mas a realização atempada dos atos processuais, multiplicados pela quantidade de réus e pelo percurso de várias instâncias judiciárias, não se impõe a libertação do acusado preso, quando persistentes os motivos para sua custódia cautelar. 



    Do contrário, em consulta ao portal eletrônico do TJAM, verifica-se que foi realizada audiência de instrução e que foi concedido prazo para apresentação de alegações finais. 



    Desse modo, não reputo presentes quaisquer ilegalidades manifestas, constrangimento ilegal ou abuso de poder passíveis de desconstituição nesta via estreita. 



    Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente